Tribunal: TJMT
Processo: 1001428-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001428-85.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES - CPF: 344.707.781-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001428-85.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – IPTU – PESSOA CARENTE – EFEITOS RETROATIVOS – POSSIBILIDADE – ATO DECLARATÓRIO DE CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ato declaratório de isenção tributária tem efeito retroativo à data em que o contribuinte preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício legal.

Logo, a declaração de isenção tributária em favor da Recorrente, é medida que se impõe, vez se tratar de pessoa carente da qual preenche os requisitos legais

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, recurso inominado interposto por
MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

Posto isto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da inicial para declarar prescrito o crédito tributário referente ao IPTU dos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, correspondente ao imóvel de propriedade da requerente, localizado na Rua 4, lote 13, quadra 07, Jardim Nazaré, Tangará da Serra, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em suas razões recursais, pugna a Reclamante
MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES
pela reforma do
decisum
, a fim de julgar a demanda procedente, a fim de ver por reconhecida a isenção tributária, com efeitos retroativos, compreendendo o período de 2015 a diante.

Em contrarrazões, a recorrida requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Tenho que assiste razão à parte Recorrente.

Diferente do entendimento do Juízo a quo, tenho que o ato declaratório de isenção tributária tem efeito retroativo à data em que o contribuinte preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício legal.

A propósito, este é o entendimento que reina no STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE SOBRE OS EFEITOS DA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPVA (SE DEVE SER CONCEDIDA A ISENÇÃO COM EFEITOS EX NUNC OU SE COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO). PREMISSAS FÁTICAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS E DELINEADAS NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Hipótese em que o Tribunal de origem denegou a segurança, em que se requer a isenção do IPVA de veículos da impetrante, relativo ao ano de 2011, porquanto, de acordo com a autoridade impetrada, fora o pedido indeferido, visto que a requerente postulara o benefício fora do prazo legal. Provido o Recurso Especial, monocraticamente, interpõe a Fazenda do Estado de São Paulo Agravo Regimental. II. Embora a Súmula 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão do Tribunal de origem. III. Na decisão agravada, com simples revaloração jurídica das circunstâncias fáticas da causa, o Recurso Especial foi conhecido e provido, para reformar o acórdão do Tribunal de origem – que entendera pela impossibilidade de retroação dos efeitos da isenção à data de inicio da vigência do contrato de prestação de serviço público de transporte coletivo –, porquanto o referido acórdão divergiu da orientação jurisprudencial predominante no STJ, no sentido de que
o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.170.008/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/03/2010; AgRg no AREsp 145.916/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/05/2012. IV. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.525.653 – SP, destaque de agora)

Quanto ao cumprimento dos requisitos legais, verifico que o óbice levantado pela municipalidade em procedimento administrativo se resumiu à existência de débitos inadimplidos em nome da contribuinte.

Referidos débitos, todavia, estariam isentados, já que são compreendidos pelo próprio pedido da autora, o que, por corolário lógico, não merecem aplicação a fim de elidir a isenção buscada.

Assim, não existindo outra razão, e restando demonstrado a figura de pessoa carente por meio de comprovação do benefício previdenciário que percebe, a Recorrente faz jus à isenção tributária perquirida, com efeitos retroativos desde o preenchimento dos requisitos legais, o que torna cogente a procedência do feito.

Neste sentido, em análise a demanda envolvendo o próprio Município de Tangará da Serra, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já assim decidiu:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO IPTU – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APOSENTADA – RENDA INFERIOR A 5 UPFM – DÉBITOS FISCAIS – ATO DECLARATÓRIO – EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse recursal está ligado à sucumbência formal ou material, ou seja, é necessário que a parte interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do pronunciamento judicial ser atacado ou tenha ficado insatisfeita com tal decisão.

Nos termos do art. 179 do CTN: "
A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão"
.

Na esteira da jurisprudência consolidada do Tribunal Cidadão
“o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício
”
.(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015)
(N.U 0003190-03.2012.8.11.0055, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Preenchimento dos requisitos legais. Recurso desprovido.

ISTO POSTO, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado por
MARIA SONIA MARIANO MAGALHAES
, para o fim de reconhecer a isenção tributária a seu favor em relação ao IPTU do imóvel em que reside, dos anos de 2015 a 2020, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020